Tribunal: TJES
Processo: 5011296-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011296-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARIA CECILIA DE AMORIM MACHADO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna (ES), que, nos autos de Ação Declaratória, deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora, referentes a múltiplos contratos de empréstimo consignado e margem consignável (RMC), além de fixar multa diária no valor de R$ 4.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada que suspendeu os descontos no benefício previdenciário; (ii) verificar se a contratação dos empréstimos consignados foi comprovada; (iii) analisar se o valor da multa cominatória fixada em R$ 4.000,00 é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários é pacífica, conforme a Súmula 297 do STJ, e permite a revisão judicial dos contratos quando necessário para manter o equilíbrio contratual.

A concessão de tutela antecipada exige a demonstração de probabilidade do direito e risco de dano grave ou irreparável. No presente caso, a autora negou a contratação dos empréstimos consignados, e as instituições agravantes não trouxeram prova inequívoca da regularidade das contratações, tampouco demonstraram o risco de dano grave com a suspensão dos descontos.

O valor da multa cominatória fixada em R$ 4.000,00 por descumprimento de ordem judicial é adequado para garantir o cumprimento da decisão, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A jurisprudência do STJ admite a modificação do valor da multa em qualquer fase processual, desde que comprovada a excessividade ou insuficiência, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é legítima quando não há comprovação da regular contratação de empréstimos consignados.

A fixação de multa cominatória de R$ 4.000,00 por descumprimento de decisão judicial é razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase processual, mas deve ser mantida quando adequada ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536 e 537, § 1º, I; CDC, art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021; STJ, Súmula 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011296-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA
: MARIA CECÍLIA DE AMORIM MACHADO

RELATOR
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (id 45043728 - processo referência) na qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna (ES), nos autos da “Ação Declaratória” – processo n.º 5001137-09.2024.8.08.0028 – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que as instituições financeiras requeridas:

(a) Banco Safra S/A
suspenda
do benefício previdenciário da autora

os descontos dos contratos nº 000012327666 e nº 000012327716;

(b) Banco Daycoval
suspenda
do benefício previdenciário da autora o desconto do contrato nº 50-9335004/21;

(c) Banco Itaú S/A
suspenda
do benefício previdenciário da autora

os descontos dos contratos nº 0014849024620210817, nº 0014850946620210817, nº 0014848758020210817 e nº 0014850765020210817; e,

(d) Banco BMG S/A
suspenda
, do benefício previdenciário da parte autora, o desconto referente a rubrica “margem para cartão (RMC)”, cujo contrato é de nº 14576475.

(e) Fixou multa diária no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões de recurso (id 9414235) o Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguinte,s fundamentos:
1º)
ausência dos requisitos para concessão da medida;
2º)
“
o empréstimo consignado é completamente lícito e legal, devendo, por consectário, o BANCO DAYCOVAL, realizar os descontos das parcelas na estrita forma do que foi pactuado, e decorrentes de débito certo e exigível
”;
3º)
o valor da multa é desproporcional.

O Magistrado “a quo” deferiu a medida pleiteada pela parte autora.

Em razão desta Decisão, a Instituição Bancária Banco Daycoval apresentou o presente recurso.

Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos bancários, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pela Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados no instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, o risco de dano grave ao Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

A parte autora afirma: (1) ser pensionista do INSS no valor de R$ 1.449,71 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), contudo começou a perceber que o valor do benefício vem sendo, a algum tempo, reduzido; (2) que ao consultar a situação do seu benefício através do sítio eletrônico do INSS, constatou que há anos diversos descontos referentes a empréstimos consignados e cartão de crédito (RMC) são descontados.

A parte Autora nega a contratação de negócio jurídico com a Instituição Agravante e o Banco alega sua realização, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

Prosseguindo, no que concerne ao valor total da multa diária no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), tenho que razão não assiste ao Agravante.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Neste sentido:

[...] 1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 536 do Código de Processo Civil) quando se tornar exorbitante e desproporcional. 2. O valor da multa cominatória estabelecido na sentença não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, caso se revele excessivo ou insuficiente (CPC, art. 537, § 1º, inciso I). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1500279/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021).

Desta forma, constato que o valor da multa no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) por descumprimento de determinação judicial, atende aos requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.